Tribunal: TJDFT
Processo: 0727127-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0727127-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOAO BATISTA DE SOUSA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante a possibilidade de os embargos de declaração terem efeitos infringentes, manifeste-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 6 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator